Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-13.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009165-13.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 034.633.841-75 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA ESTADUAL NILO POVOAS (VÍTIMA), Gabriel Carlos de Jesus Santana (TESTEMUNHA), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA - CPF: 704.993.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009165-13.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se em saber se: (i) a abordagem policial foi ilegal; (ii) as provas produzidas justificam a condenação; (iii) a corrupção de menor restou caracterizada; (iv) incide o princípio da consunção entre a corrupção de menor e o furto; (v) há ilegalidade na delimitação das penas; e (vi) o réu tem direito à justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.

A abordagem policial foi legítima, fundada em denúncia anônima específica com descrição detalhada dos suspeitos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4.

A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por confissão na fase inquisitorial, depoimentos policiais coesos e prova documental, inclusive com recuperação da
res furtiva
no local indicado pelo réu.

5.

O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a prática de infração penal ao lado de adolescente, sendo irrelevante a prévia conduta infracional do menor (Súmula 500 do STJ).

6.

Inviável a absorção da corrupção de menor pelo furto qualificado, dada a autonomia das condutas e dos bens jurídicos tutelados.

7.

A dosimetria da pena observou critérios legais e jurisprudenciais, com exasperação proporcional na segunda fase em razão da reincidência.

8.

O pedido de gratuidade deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, a quem incumbe a verificação de eventual hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a abordagem policial fundada em denúncia anônima específica, com descrição dos suspeitos e circunstâncias do fato. 2. A absolvição é descabida quando as provas produzidas comprovam que o réu cometeu os crimes que lhes foram imputados na denúncia. 3. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal ao lado de adolescente, independentemente de prova da efetiva corrupção. 4. A condenação com base em depoimento policial é válida, quando harmônico com os demais elementos probatórios. 5. A avaliação da gratuidade judiciária compete ao juízo da execução penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 240, §§1o e 2o, e 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF: RHC 111434, STJ: Súmula n. 500, AgRg no HC n. 844.596/MG,

AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG,
HC n. 971.359/RS, HC n. 929.009/AM,

AgRg no HC n. 718.723/MG, AgRg no AREsp 1389738/GO, REsp n. 2.156.586/RS, HC n. 940.553/SP; TJ-MT: APELAÇÃO CRIMINAL: 10144159020228110042, - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000559-87.2023.8.11.0086, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, , N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT); TJ/DF: Acórdão 2064140, 0713799-20.2025.8.07.0003; TJ-MG: APR: 10223200033445001

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009165-13.2021.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandro de Oliveira Silva
, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrução de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a abordagem do apelante foi baseada unicamente em informações genéricas de denúncia anônima para o COPOM, sem que qualquer diligência investigativa fosse realizada para apurar a veracidade da denúncia
”; 2) deve ser absolvido por “
insuficiência probatória
”; 3) “
as testemunhas arroladas pela Acusação (Policiais Militares) mentiram descaradamente ao alegarem que não torturaram e muito menos maltrataram o Apelante, contradizendo o Laudo de Lesões Corporais encartado nos autos
”; 4) “
não foi possível mensurar pelas provas dos autos se o Apelante corrompeu o menor, até porque, o menor já havia cometido atos infracionais antes de conhecer o Apelante, portanto era contumaz na prática de delitos
”; 5) “
caso seja mantida a condenação do Apelante pela prática de furto e corrupção de menores [...], mister que seja afastada a aplicação do concurso material, diante da clara demonstração da suposta existência de um delito, devendo então ser diminuída a pena a ser aplicada
”; 6) há “
erro, injustiça e afronta à lei expressa no concernente a aplicação do quantum da pena- base
”;7) faz jus “
a justiça gratuita [...], vez que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, por estar sendo defendido por instituição sem fim lucrativo
” (Id. 323899884 - pág. 1-29).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 328069379 - pág. 1-13)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id.
340070867 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009165-13.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Diniz Almeida de Oliveira as seguintes condutas delitivas:

Consta do presente caderno informativo que, em data de 17 de junho de 2021, por volta das 16 horas e 15 minutos, no Colégio Nilo Póvoas, em Cuiabá - MT, ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA ou ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, subtraiu para si ou outrem, na companhia ativa do adolescente infrator Gabriel Carlos de Jesus Santana (17 anos ), coisa alheia móvel daquela, onde fora levado rolos de fios de cobre avaliados em R$ 350,00 ( termo de apreensão de f. 13).

Apurou-se que o(s) policiais receberam informações, via Ciosp, a respeito de ter duas pessoas furtando fiação elétrica daquele colégio, que já estavam inclusive saindo do local com os fios, e que as suas características eram um de camiseta de cor cinza e o outro sem camisa. Já na avenida Mato Grosso, a VTR deparou-se com duas pessoas com as mesmas características e resolveu abordá-los.

Nessa abordagem, chegaram as pessoas de ALEXANDRO ou ALEXANDRE e do adolescente Gabriel. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em suas posses, ALEXANDRE confirmou ter furtado os fios com o menor Gabriel e que a fiação subtraída foi revendida para DINIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Agora, em buscas no Beco do Candeeiro, a VTR localizou pelas características repassadas, a pessoa de DINIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA, que confirmou ter comprado os fios por R$ 80,00 e escondido em sua residência.

A VTR se deslocou até a residência de DINIZ no Bairro Doutor Fábio, vindo a localizar na casa daquele, no quintal, vários rolos de fios e ainda foi encontrado naquela residência, uma motocicleta Yamaha YBR, vermelha, de placas NUG-4830, o que, após checagem, comprovou-se ser produto de roubo (subtraída em 30/01/2021 de Kelly Cristina Cardoso dos Santos – conforme B.O. 2021.36379 de fls. 218/220. DINIZ já fazia uso de tornozeleira eletrônica e estava desligada.

DINIZ ficou em silêncio durante seu interrogatório (fls. 20/22).

ALEXANDRE (f. 28/30), embora tenha confessado o delito de furto com GABRIEL, relatou ainda que junto com o adolescente, já praticaram outros furtos.
[...]
(Id. 320789880 - pág. 1-4
).

A punibilidade de Diniz foi extinta em razão do falecimento (Id.

320789956 - pág. 2).

Conquanto a defesa invoque a nulidade da condenação, aduzindo que busca pessoal ocorreu em desacordo com as recomendações legais, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Edgar Pessoa da Silva descreveu o flagrante, conforme transcrito:

QUE foram acionados pelo CIOSP por volta das 15h40min relatando que no colégio NILO PÓVOAS teriam dois indivíduos furtando a fiação elétrica naquele exato momento, porém já estavam saindo do local;
QUE foi repassada também as características dos suspeitos, sendo um de camiseta de cor cinza e o outro sem camiseta;
QUE diante disso, a GUPM deslocou em patrulhamento e já no final da tarde, em horário que não sabem dizer, na Avenida Mato Grosso
localizou 02 homens com as mesmas características passadas como sendo as dos suspeitos do furto
; QUE foi realizado a abordagem e busca pessoal, porém, a princípio, nada de ilícito foi encontrado, mas durante uma breve entrevista, o suspeito
ALEXANDRO disse que teria realmente realizado o furto na companhia de seu amigo GABRIEL CARLOS e que a fiação furtada havia sido vendida para o SR. DINIZ
; QUE relataram que DINIZ é mototaxista na região Central e teria estatura mediana, pardo e usa colete de mototáxi; QUE a GUPM, diante dessas informações, deslocou em rondas vindo a
localizar o suspeito DINIZ na região do beco do candeeiro, o qual foi abordado e ao indagá-lo a respeito da fiação furtada, este informou que teria escondido na sua residência no bairro Doutor Fábio
;
QUE diante do flagrante delito, a GUPM com apoio da VTR 0A75 deslocaram no local, onde foi localizado no quintal vários rolos de fios
, foi observado que ali se encontrava uma motocicleta e ao indagar a respeito desta disse que estaria guardando para um amigo; QUE feito a checagem da motocicleta YAMAHA YBR de cor vermelha de placa NUG-4830 constou ser produto de roubo; QUE sendo assim, a GUPM encaminhou o material do ilícito juntamente com os suspeito até a Central de Flagrantes, sendo os conduzidos entregues para as devidas providencias; obs: o suspeito DINIZ faz uso de tornozeleira de monitoramento de n°0319050634, a qual está desligada [...]
(Id. 320789534 - pág. 1-2).

O depoimento do PM Robeison Aparecido Costa de Moares foi no mesmo sentido (Id. 320789535 - pág. 1-2).

Na instrução processual, o PM Edgar Pessoa da Silva ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...], o senhor se lembra desses fatos? O que o senhor pode nos esclarecer, por favor?

T: Sim senhor, lembro em partes. A equipe policial estava realizando um patrulhamento,
quando fomos acionados, via CIOSP, onde foi relatado que teria dois suspeitos que teriam praticado furto na escola Nilo Povoas
.
A equipe,
diante das informações e das características passadas pelo CIOSP
, iniciou-se o patrulhamento e localizamos um dos suspeitos, salvo engano, o senhor Alexandre, Alexandro, n
ão me recordo o nome dele, já na Avenida Mato Grosso;
foi realizada a abordagem
e nada de lícito foi encontrado, porém, em uma breve entrevista ele veio nos relatar que teria vendido esse material furtado para o senhor Diniz e teria passado algumas características, informando que ele era mototaxista e que ele ficava ali na região do Beco do Candeeiro. A equipe fez o patrulhamento novamente, conseguiu localizar o senhor Diniz, o terceiro suspeito, onde foi indagado, perguntado a ele referente à questão dos fios, ele de pronto falou que teria realmente comprado os fios, porém não estava mais com ele, estava na residência dele, no bairro Doutor Fábio. Diante do flagrante delito, a equipe deslocou até a residência e chegando lá foi constatado vários fios, produto de furto. A equipe veio a recolher esse material e eu acabei observando a motocicleta no fundo da casa, bastante empoeirada, tinha um pano em cima dela, eu perguntei para ele de quem seria aquela motocicleta, ele relatou que seria de um amigo e que posteriormente ele iria buscar, foi realizada a checagem da placa da motocicleta e constatado que era produto de roubo. Diante de todo aquele cenário, a equipe deslocou, juntamente com o material e fizemos todos os procedimentos legais e conduzimos o suspeito para a delegacia.

MP: Certo, a denúncia que vocês receberam via CIOSP era do que? De um furto cometido onde?

T: Na escola Nilo Póvoas, salvo engano.

MP: Certo, estariam roubando fios de lá?

T: Sim senhor.

MP: Furtando fios de lá, desculpa.

T: Furtando.

MP: Passaram as características dos indivíduos que teriam cometido?

T: Passou sim senhor só que eu não me recordo
.

[...]

MP: O senhor lembra se tinha um menor no meio?

T: Sim senhor, o próprio Alexandre, Alexandro, relatou na entrevista que teria uma outra pessoa auxiliando ele no furto.

MP: Esse menor, que seria o Gabriel, ele foi detido junto?

T: Isso que eu estou tentando me lembrar, dessa situação eu não me recordo se ele foi detido.

MP: Certo, a denúncia que veio do CIOSOP era que uma pessoa estava furtando ou duas pessoas, o Alexandre era o que estava de camisa cinza ou o que estava sem camisa?

T: Não me recordo.

MP: O senhor não se recorda das características que eles passaram?

T: Não me recordo doutor.

MP: Mas o que foi passado pelo CIOSP é que duas pessoas estavam furtando fios no Nilo Póvoas, aí passaram as características e o senhor abordou eles aí na Avenida Mato Grosso?

T: Foi sim senhor.

MP: Aqui consta que o senhor teria localizado os dois homens?

T: Então foram os dois homens mesmo.

MP: Certo, o senhor lembra se um deles era menor de idade?

T: Não me recordo também, mas eu acredito que sim.

MP: Foi recuperado o que foi furtado e devolvido?

T: Foi sim senhor.

MP: Foi recuperado no local que foi indicado pelo comprador, o senhor Denis, Diniz?

T: Diniz, exatamente, foi encontrado dentro da residência dele.

MP: Do acusado de ter vendido para ele?

T: Sim senhor, ele teria comprado, ele relatou que teria comprado, porém ele já tinha guardado na casa dele.

[...]

Defesa: Por acaso vocês fizeram perseguição às pessoas que foram abordadas?

T: Perseguição acredito que não, nós estávamos realizando patrulhamento quando nós visualizamos os suspeitos.

Defesa: Aí vocês já abordaram?

T: Realizamos uma busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, devido as características passadas pelo CIOSP, fizemos uma entrevista breve com eles e eles informaram
.

Defesa: Você sabe dizer se foi feito laudo de lesões corporais nas pessoas que foram apreendidas por você?

T: Não me recordo doutor. [
...]
(Id.

320789949 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O relato do PM
Robeison Aparecido Costa de Moares
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se lembra desse fato? O que o senhor pode nos esclarecer, por favor?

T: Lembro, então, como o senhor disse,
nós fomos acionados via CIOSP para deslocar lá na escola.
Essa escola é uma escola que está abandonada e por várias vezes tem furtos naquele local. Então nós deslocamos lá, os suspeitos não estavam lá mais,
a gente só tinha as características, um estava sem camiseta e outro camiseta de cor cinza
,
então nós deslocamos em ronda ali pelas proximidades e ali na Avenida Mato Grosso nós conseguimos localizar os dois

e fizemos a abordagem
,
já não estavam mais com os fios, porém, em entrevista, eles confessaram que furtaram os fios lá na escola e que já tinham vendido para esse mototaxista
, né? Já é conhecido na região nosso também ali esse mototaxista. Falaram que ele estava com colete de mototáxi, então, a gente deslocou ali próximo ao Beco do Candeeiro, região onde ele ficava ali, próximo dos bares, localizamos ele, ele realmente confessou que comprou os fios, porém, já estava na residência dele, a residência dele é no bairro, me falha a memória agora o nome do bairro.... Osmar Cabral, se não me engano, então pedimos apoio de outra viatura, deslocamos até a casa dele e lá no terreno, no quintal dele, foram localizados os fios, bem como essa motocicleta, né? Que foi checar essa motocicleta e era produto de roubo e furto. Então nós deslocamos com todos eles, com a materialidade, para a delegacia e entregamos lá para a autoridade policial.

MP: Certo, a notícia dos fios era que dois indivíduos estavam na escola furtando?

T: Isso, dois indivíduos na escola.

T: E passou as características, um sem camisa outro com camisa?

T: Isso, dois elementos morenos, magros, um estava sem camisa e outro com camisa cinza, era a informação que a gente tinha
.

MP: Aí, logo depois, ali na Mato Grosso, vocês encontraram os dois?

T: Isso, encontramos na Avenida Mato Grosso, fizemos a abordagem, porém não tinha mais nada com eles. Eles falaram que já tinham vendido para o mototaxista.

MP: Os acusados, o Alexandro e esse Gabriel, eles confirmaram que realmente haviam cometido?

T: Confirmaram, confirmaram sim.

MP: Qual deles que estava com camisa, o senhor lembra?

T: Ah, não lembro, agora me falha a memória.

MP: Quem indicou com quem estaria esses fios foi o Alexandro ou o Gabriel?

T: Olha, não vou dizer para o senhor com clareza, porque eu não lembro quem foi dos dois que falou.

MP: Certo, mas então indicaram com quem estava, vocês localizaram e localizaram o fio?

T: Isso, exatamente.

MP: Foram recuperados e devolvidos?

T: Foi, foi devolvido tudo na delegacia.

MP: Desde o início a denúncia era que dois estariam furtando?

T: Isso, furtos de fios lá na escola.

[...]

Defesa: Quando vocês abordaram os rapazes, eles correram, houve resistência, você se lembra?

T: Não, não houve, não houve resistência, nem tentaram correr também.

Defesa: Nessa abordagem, eles se encontravam com algum objeto em mãos, tipo faca, alicate ou qualquer outro?

T: Eu não tenho certeza, mas eu acho que estava com alguma coisa, eu não sei se era alicate, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, só não lembro o que era.

Defesa: Você sabe informar se depois o delegado requereu exame de lesões corporais nos rapazes que vocês apreenderam?

T: Se ele requereu eu não sei, porém nós entregamos na delegacia sem lesões corporais.

Defesa: Sem nenhuma?

T: Sem nenhuma. [
...]
(Id.

320789949 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência n. 2021.151473 (Id. 320789531 - pág. 1-3), o Termo de Exibição e Apreensão 2021.16.175579 (Id. 320789533 - pág. 1), e o Auto de Avaliação Indireta n. 2021.16.183991 (Id. 320789857 - pág. 30) corrobora a prova testemunhal produzida.

Não se pode olvidar que “
o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Saliento que a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está ‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1o e 2o).

Assim sendo, a medida estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Nessa ordem de ideias, resta claro que a existência de denúncias especificas – ainda que anônimas –, informando as características dos responsáveis pela subtração dos fios, forneceu motivação bastantes para a abordagem policial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3. No caso concreto, a busca veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque decorreu de denúncia anônima específica relacionada às características do automóvel que estaria efetuando o transporte das drogas, tendo os pacientes acelerado o veículo ao se depararem com a viatura policial, tentando empreender fuga.

4. O caso não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra tratar-se de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo apontado como em transporte de material ilícito, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de 160 pedras de crack, além de aproximadamente R$ 1.500,00 em dinheiro. [...]
(STJ, HC n. 971.359/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (22 TROUXINHAS DE "OXI"). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A denúncia anônima específica, que indicava características detalhadas do paciente e do local dos fatos, legitima a busca pessoal, conforme precedentes do STF e STJ. A ação policial foi justificada pela confirmação dos dados da denúncia e pela apreensão de entorpecentes com o paciente, inexistindo violação ao art. 244 do CPP. [...]
(STJ, HC n. 929.009/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

Diante das provas produzidas, a alegação de que Alexandro não cometeu o crime mostra-se descabida.

Desde o primeiro momento, os policiais foram uníssonos ao dizer que, quando foi abordado, o réu admitiu ter cometido o crime junto com o adolescente Gabriel, inclusive indicou para quem vendeu a
res furtiva
.

O material subtraído foi recuperado no local indicado por ele.

A confissão dele na fase inquisitorial se agrega aos elementos de convicção angariados,
verbis
:

QUE
afirma ter furtado os fios de cobre no colégio desativado Nilo Póvoas;
QUE afirma ter ido na companhia de GABRIEL; QUE GABRIEL também mora na rua e juntos já cometeram outros furtos; QUE se negou a relatar como entraram no local, porém afirma que "é fácil", e após
saírem com o produto do furto se deslocaram até o Morro da Luz onde ofereceram os fios a várias pessoas até que o mototaxista DINIZ se mostrou interessado e pagou o valor de R$ 80,00 ( oitenta reais) em dinheiro em espécie pelos fios de energia
; QUE foi a primeira vez que vendeu algum produto de furto a DINIZ [...]
(Id. 320789541 - pág. 3).

Apesar de se retratar em juízo, dizendo que confessou na delegacia porque “foi espancado pelos policiais”, a versão encontra-se isolada nos autos.

As lesões identificadas no laudo pericial n. 1.1.02.2021.016499-01 –
“Equimose em terço médio de braço esquerdo (posterior) e dorsal direita
” e “
Edema traumático mais equimose em terço superior e médio de braço direito (posterior)” –
não são compatíveis com o histórico de violência narrado pelo réu

(Id. 320789865 - pág. 11-15).

Além do mais, não existem provas de que os pequenos machucados localizados na parte de traz de seus braços foram causadas pelos militares.

No contexto, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] A alegação de violência policial não se comprova, pois, embora haja laudo pericial atestando equimoses, não há prova de que tais lesões foram causadas pelos policiais no ato da prisão. Ademais, ainda que houvesse agressão, isso não teria o condão de anular todo o processo, uma vez que as provas foram colhidas de forma independente e idônea. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10144159020228110042, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2024).

[...] Inviável cogitar a nulidade das provas, sob o fundamento de terem sido obtidas por meio de tortura, notadamente quando a violência policial não restou demonstrada e a tese surgiu apenas em sede recursal. “Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados” [TJMT, N.U 1009861-73.2022 .8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023].[...]
(TJ/MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000559-87.2023.8.11.0086, Relator.: Des. Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa exsurge nas provas produzidas.

A qualificação de Gabriel Carlos de Jesus Santana no inquérito policial confirmar a menoridade (Id. 320789545 - pág. 1).

Como reiteradamente decidido, “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Registro ainda o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo
”, e “
o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15a ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado
“não

se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada tal ocorrência, tem-se consumado aquele delito, na forma da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(TJ/MT, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap no 44278/2018) [...]
(TJ/MT, N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

O reconhecimento de crime único entre as condutas tampouco é viável.

A corrupção de menor não constitui meio para o furto e os bens jurídicos tutelados – formação moral da criança e do adolescente e patrimônio – distintos.

Assim sendo, descabe a absorção pretendida:

[...] O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de furto e corrupção de menores, porque tutelam bens jurídicos distintos. Convém destacar que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua consumação, a prática da infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos. [...]
(TJ/DF, Acórdão 2064140, 0713799-20.2025.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025).

[...] Não há que se falar em bis in idem na condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e também pelo crime de corrupção de menores se o agente furta na companhia de adolescente, uma vez que os crimes tutelam bens jurídicos diferentes, cujos sujeitos passivos não se confundem. Precedentes – [...]
(TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023).

O pedido de revisão das penas-base é impertinente, porque, na sentença, foram estabelecidas no mínimo legal – 2 (dois) anos, e 10 (dez) dias-multa para o furto qualificado e 1 (um) ano de reclusão para a corrupção de menor.

O acréscimo adotado decorre da condição de reincidente ostentada pelo réu, e acrescentou 1/6 (um sexto) a cada reprimenda, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência:

[...] A simples reincidência específica não justifica aumento superior a 1/6 sem outros elementos concretos [...]
(STJ, REsp n. 2.156.586/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Na hipótese, a pena sofreu um aumento de 1/6 na segunda fase em razão da reincidência específica. Dessa forma, a fração aplicada não se mostra desproporcional, encontrando-se em consonância com a jurisprudência da Terceira seção deste STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Por fim, registro que a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026